Tribunal: TJPA
Processo: 0077874-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077874-45.2015.8.14.0301

APELANTE: CELINA DE ASSUNCAO LISBOA, TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA

APELADO: MARIO HISAWO SAKIYAMA, MUSA TOMOKO KOBAYASHI SAKIYAMA, LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0077874-45.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA.

ADVOGADO: FUAD DA SILVA PEREIRA - OAB PA9658-A e RUTH DE LIMA MATOS - OAB 22764-A.

EMBARGADO: LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA e OUTROS.

ADVOGADO: FLAVIA CAROLINE NAVARRO CUNHA SAKIYAMA - OAB PA21072-A e DIANA GUEDES KOBAYASHI - OAB PA17234-A

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob a alegação de existência de obscuridade e contradição no julgado, por suposta afirmação indevida de que a parte teria requerido o julgamento antecipado da lide e por ausência de análise sobre cerceamento de defesa em virtude da negativa de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao afirmar que houve julgamento antecipado da lide sem insurgência da parte e, desta forma, concluir pela inexistência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de obscuridade ou contradição, porquanto o acórdão foi claro ao reconhecer que o julgamento antecipado foi devidamente anunciado, sem oposição da parte.

4. Inadequação dos embargos de declaração como meio para rediscutir fundamentos adotados na decisão embargada.

5. Jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura obscuridade ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida no julgado embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0077874-45.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:
CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA.

ADVOGADO
: FUAD DA SILVA PEREIRA - OAB PA9658-A e RUTH DE LIMA MATOS - OAB 22764-A.

EMBARGADO
: LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA e OUTROS.

ADVOGADO
: FLAVIA CAROLINE NAVARRO CUNHA SAKIYAMA - OAB PA21072-A e DIANA GUEDES KOBAYASHI - OAB PA17234-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA
aduzindo a existência de obscuridade e de contradição no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual foi negado provimento ao recurso de Agravo Interno.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão seria obscuro e contraditório, por nele ter constado que a parte requereu julgamento antecipado da lide, quando, na verdade, não houve qualquer manifestação nesse sentido e por não ter analisado o alegado cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de oportunidade para produzir provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob a alegação de existência de obscuridade e contradição no julgado, por suposta afirmação indevida de que a parte teria requerido o julgamento antecipado da lide e por ausência de análise sobre cerceamento de defesa em virtude da negativa de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao afirmar que houve julgamento antecipado da lide sem insurgência da parte e, desta forma, concluir pela inexistência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de obscuridade ou contradição, porquanto o acórdão foi claro ao reconhecer que o julgamento antecipado foi devidamente anunciado, sem oposição da parte.

4. Inadequação dos embargos de declaração como meio para rediscutir fundamentos adotados na decisão embargada.

5. Jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura obscuridade ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida no julgado embargado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Sobre a obscuridade sabe-se ser “
fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva
(STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19/04/1999)” (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017)

Já sobre a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, da leitura atenta do Acórdão embargador, observa-se que não há nem obscuridade, nem contradição, eis que suficientemente claro e coeso ao dispor sobre a não caracterização de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, o qual fora devidamente anunciado pelo sentenciante, sem qualquer insurgência da parte embargante. Houve, inclusive, referência a julgado do STJ sobre o tema.

Dito isto, da leitura das razões dos presentes embargos de declaração denota-se que as questões apontadas pela parte embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no Acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza do referido recurso aclaratório, impondo sua rejeição. Neste sentido
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto obscuro da decisão embargada,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA., 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2025